Tribunal: TJDFT
Processo: 0749435-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. A recorrente deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. Contudo, antes de apreciar o pedido, faculto à agravante comprovar documentalmente o atendimento aos pressupostos para a benesse ou recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403